Tribunal: TJBA
Processo: 8008837-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008837-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERTO GIFFONE DE JESUS Advogado(s): THIAGO ANDRADE SANTANA, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENA DE DEMISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre a contestação e documentos que a escoltam, configura cerceamento de defesa, por ofensa aos artigos 350 e 437, do CPC, e enseja a nulidade da sentença. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8008837-50.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBERTO GIFFONE DE JESUS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator